Tribunal: TJDFT
Processo: 0741070-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0741070-81.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA MONICI LIMA MOURA, ALISSON OLIVEIRA MOURA AGRAVADO: KAYO EDUARDO MARTINS DE OLIVEIRA, TK INSTALACOES E REFORMAS LTDA, THALES MIGUEL OLIVEIRA QUIRINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLAVIA MONICI LIMA MOURA e ALISSON OLIVEIRA MOURA, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA n. 0732571-08.2023.8.07.0001, indeferiu pedido dos autores referente à gratuidade de justiça, nos seguintes termos: Cadastre-se sigilo aos documentos de natureza bancária e fiscal acostados pelos autores. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que demonstrarem que o pagamento das custas do processo possa acarretar o comprometimento do sustento próprio ou da família (art. 99, § 2o, do CPC e art. 5o, inciso LXXIV, CF/19880. Os elementos trazidos pelos autores não indicam insuficiência de recursos, como consta na declaração trazida. Na verdade, percebe-se dos comprovantes de rendimento juntados que o casal aufere renda bruta conjunta superior a cinco salários-mínimos (Acórdão 1654980, 07379592620228070000, relatora: Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJe: 8/2/2023. Pág.: Sem página cadastrada). Ademais, infere-se dos extratos bancários, das declarações escolares, assim como também da Declaração de Ajuste Anual - Exercício 2022 do casal, que eles são titulares de bens e direitos e realizam despesas correntes incompatíveis com o estado de hipossuficiência declarado na inicial. Isso posto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas iniciais. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. Em suas razões, os agravantes alegam que, em razão das despesas mensais de sua família, se encontra comprovada a situação de renda líquida mensal abaixo de cinco salários-mínimos. Afirmam que, na origem, busca-se a reparação do prejuízo financeiro suportado, superior R$ 77.000,00(setenta e set mil reais), e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais. Apontam que não se tratar de mero descumprimento do pactuado, mas de ação direcionada dos representantes da empresa para lesar o consumidor. Requer o deferimento do efeito suspensivo da r. decisão agravada, até que seja decidido o mérito do presente recurso de agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento ao presente Recurso de Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão interlocutória combatida. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Dispensado o recolhimento do preparo, tendo em vista o objeto do recurso. O art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De acordo com o artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, acerca do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso ora em análise, os documentos apresentados até o momento não se mostram aptos a, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito das partes agravantes. Embora a declaração de hipossuficiência econômica tenha presunção relativa de veracidade, os comprovantes de rendimentos acostados aos autos (ID 51752017 e ID 51752018, autos de origem) não demonstram a alegação de renda familiar inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Caberia aos agravantes o dever de demonstrar alegação de hipossuficiência financeira em razão de despesas ordinárias e de primeira necessidade, situação não evidenciada na presente demanda, o que afasta a probabilidade do direito invocado. Os documentos apresentados aos autos pelos agravantes (ID 51751701 e seguintes), consistentes em declaração de hipossuficiência, certidão de casamento, certidão de nascimento de dois filhos, mensalidade de plano de saúde, comprovante de residência, contracheques, imposto de renda e extrato bancário de ambos os cônjuges, não se mostram suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com custas processuais sem prejuízo do suspenso familiar. Ademais, em sede de cognição sumária, verifica-se a ausência dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Nos termos do art. 995, Parágrafo Único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, por decisão do relator, se em decorrência da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Além de não verificada a probabilidade de provimento do recurso, verifica-se, neste momento processual, a ausência de possibilidade de ocorrência de dano grave ou de difícil reparação. Ressalta-se que a natureza da pretensão inicial (ação ordinária de indenização) não exige a suspensão da eficácia da decisão recorrida. Descabido o deferimento do pedido de concessão do efeito suspensivo, tendo em vista a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO pedido de atribuição de efeito suspensivo. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada. Registra-se que o sigilo decretado na origem se restringe aos documentos de natureza bancária e fiscal acostados pelos autores (ID 51752029 e 51752031). Determina-se a retirada do sigilo quanto as demais peças processuais. Após, intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para facultar a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal; bem como a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Cumpridas as ordens precedentes, retornem-me conclusos. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator